Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-45.2020.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-45.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS - CNPJ: 28.824.238/0001-50 (APELANTE), ANA CORNELIA ZABOTTO SOUZA - CPF: 027.444.589-10 (APELANTE), NILSON CORREA - CPF: 730.824.499-72 (APELADO), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), ADRIANO JOSÉ ALVES BASSETO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
apelação cível. Direito civil. Ação de restituição de quantia certa c/c indenização por dano material e moral. Nulidade da citação por edital não configurada. Tentativas de localização da ré esgotadas. Dano moral caracterizado. Frustração contratual que excede o mero dissabor. Quantum indenizatório adequado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Dano Material e Moral movida por Nilson Correa, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, a ausência de comprovação dos danos morais e a inadequação do quantum arbitrado. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou a redução do montante indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da citação editalícia não merece acolhimento, pois foram realizadas diversas tentativas de localização da ré/apelante desde o ajuizamento da demanda até o deferimento da citação por edital.

4. O dano moral restou caracterizado pela frustração do contrato, que ultrapassa o mero dissabor. O autor tentou solucionar o problema de forma amigável por diversas vezes, e a ré/apelante descumpriu o acordado, entregando a carroceria intercambiável com atraso, com infiltração e sem as sapatas, inutilizando o veículo por quase 2 meses, além do atraso inicial de 4 meses.

5. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença é razoável e ajustado às peculiaridades do caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação de “
Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Dano Material e Moral
” (Proc. nº 1000499-45.2020.8.11.0046), ajuizada contra o apelante por NILSON CORREA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a condenação dos “
requeridos SUL TRAILERS MONTAGENS ESPECIAIS, ANA CORNELIA ZABOTTO SOUZA e ADRIANO JOSÉ ALVES BASSETO, solidariamente, a efetuar ao autor o pagamento R$ 62.955,62 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) à título de danos materiais, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
” e da “
requerida A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS-ME ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença
”. Além disso, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 247243701).

O apelante argui preliminar de nulidade da citação por edital, tendo em vista que “
o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Autor neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade no caso
”.

No mérito, sustenta que não houve comprovação de abalo moral, pela parte autora, suficiente a ensejar o dever de indenizar; assevera, ainda, que, caso mantida a condenação a título de dano moral, o montante deve ser minorado.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença “
para que os apelantes sejam desobrigados a pagarem a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caráter compensatório dada a condenação por danos morais sofrida, ou, ao menos, que reduza o patamar indenizatório
” (cf. Id. nº 247243702).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 247243706).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto por A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Dano Material e Moral movida por Nilson Correa, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título danos morais, em razão da frustração de contrato de compra e venda.

O apelante sustenta, em síntese, (i) nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento dos meios de localização da requerida/apelante; (ii) ausência de comprovação dos danos morais alegados; e (iii) inadequação do quantum arbitrado a título de danos morais. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

A sentença acolheu os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, inverte-se o ônus da prova em desfavor do fornecedor para facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte, bem como a verossimilhança das alegações.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, inverte-se o ônus da prova em desfavor do fornecedor para facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte, bem como a verossimilhança das alegações.

Da análise dos autos, bem como dos documentos a ele acostados, verifico que o direito milita em favor da Requerente. Uma vez comprovada, a relação consumerista entabulada entre as partes, bem como, hipossuficiência da parte autora na produção de provas, inverto o ônus probatório, nos termos do CDC.

DO DANO MATERIAL

As Requeridas alegam que o autor não comprovou o dano material por ele suportado bem como que ele não especificou a relação da quantia atribuída ao valor da causa de R$ 62.955,62 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ocorre que, compulsando aos autos, verifico que o autor juntou documentos que comprovam o valor despendido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ele em favor da ré A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS-ME, bem como que devolveu a carroceria intercambiável para a ré conforme termo de entrega ID n° 29758754, visto que o peso da carroceria intercambiável excedeu a capacidade de carga permitida para o veículo do autor, não sendo possível a regularização documental junto ao departamento de trânsito.

Quanto ao valor de R$ 2.955,62 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), o autor detalhou conforme relatório juntado aos autos.

Sendo assim, vislumbro ser devida a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 62.955,62 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, há que ser reconhecido.

No caso dos autos o dano moral subsiste pelo fato das reiteradas tentativas de solução do problema, bem como pelo risco de acidente e frustração do autor que aguardou tempo consideravelmente longo para a entrega do bem.

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493).

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e:

1. CONDENO os requeridos
SUL TRAILERS MONTAGENS ESPECIAIS, ANA CORNELIA ZABOTTO SOUZA e ADRIANO JOSÉ ALVES BASSETO
, solidariamente, a efetuar ao autor o pagamento R$ 62.955,62 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) à título de danos materiais, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

2. CONDENO o requerida
A C ZABOTTO SOUZA TRAILERS-ME
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença
”

Não merece qualquer reparo a conclusão sentencial.

A preliminar de nulidade da citação editalícia não comporta acolhimento, notadamente, porquanto, realizadas inúmeras tentativas de localização da requerida/apelante, deste o ajuizamento da demanda (02.03.2020) até o deferimento do pedido de citação por edital (04.08.2022).

Quanto ao dano moral, embora a apelante sustente a inexistência de abalo à honra do apelado, é evidente que a situação extrapola o mero dissabor. O autor tentou por inúmeras vezes a solução do problema de forma amigável, além de que, a ré/apelante descumpriu com o acordado também por diversas vezes, ressaltando para as seguintes situações: (i) entrega da carroceria intercambiável somente após 4 meses do pactuado; (ii) infiltração da Camper recém montada que a requerida se negou em solucionar; (iii) entrega da carroceria intercambiável sem as sapatas, que inutilizou o veículo por quase 2 meses. Neste sentido, é patente que a frustração do contrato gerou transtornos e constrangimentos que ultrapassam o limite da normalidade, ensejando a indenização moral.

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação dos danos morais, pois a privação do veículo em condições utilizáveis, conforme o contratado e a frustração legítima advinda do depósito incondicional de confiança no negócio jurídico problemático evidenciam o abalo moral experimentado pelo autor.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 10 mil, é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão de ser a parte requerida/apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Custas pela parte ré/apelante, observado o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025